Tribunal: TJSP
Processo: 2350412-51.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra o excesso de prazo na realização do exame criminológico, determinada com a finalidade de instruir pedido de progressão ao regime semiaberto – Superveniência de decisão deferindo a pretendida progressão de regime prisional, independentemente da juntada do laudo do aludido exame - Esvaziamento do objeto desta ação. Mandamus prejudicado.